Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESPACHO. INOCORRÊNCIA. CONTEÚDO DECISÓRIO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Apesar de ser nomeado como despacho, o pronunciamento judicial que possui conteúdo decisório deve ser entendido como decisão interlocutória.

2. A preclusão veda a repetição de atos processuais, ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, como também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.

3. Agravo de instrumento desprovido.